Tribunal: STJ
Processo: 0423806-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048081 - SP(2025/0423806-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO BALIEIRO FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL CALIL NASCIMENTO - SP467544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
.
INDEFERIMENTO
DE
HABEAS
CORPUS
LIMINAR. SÚMULA N. 691, STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente
, com aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. A defesa sustenta a necessidade de superação da Súmula n. 691, STF, alegando
constrangimento ilegal e ilegalidade na manutenção do mandado de prisão ativo, além de
afirmar que o requisito da progressividade foi integralmente atendido e que a detração
seria necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a
superação da Súmula n. 691, STF, permitindo o conhecimento do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de
habeas corpus
relator que indefere a liminar requerida no tribunal, salvo em hipóteses excepcionais de
flagrante ilegalidade. A decisão agravada apontou que a matéria não foi apreciada no
mérito pela Corte de origem e que não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse
a superação da Súmula n. 691, STF.
5. O mero indeferimento de liminar pela origem não caracteriza teratologia ou manifesta
ilegalidade.
6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
ou seu recurso
habeas corpus
ordinário não são instrumentos próprios para análise de teses que demandem incursão no
acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54723001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 30b8d12c-3221-472f-a230-b903873ad812

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de
habeas corpus
2.
relator que indefere liminar, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
O
ou seu recurso ordinário não são instrumentos próprios para análise de
habeas corpus

teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I, " "; CPC,
CF/1988, art. 105,
c
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
845.085/SP,
Sexta Turma, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
817.562/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
812.438/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC
Rel. Min.
704.718/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
811.106/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC 819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 30b8d12c-3221-472f-a230-b903873ad812

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048081 - SP (2025/0423806-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO BALIEIRO FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL CALIL NASCIMENTO - SP467544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
.
INDEFERIMENTO
DE
HABEAS
CORPUS
LIMINAR. SÚMULA N. 691, STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente
, com aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. A defesa sustenta a necessidade de superação da Súmula n. 691, STF, alegando
constrangimento ilegal e ilegalidade na manutenção do mandado de prisão ativo, além de
afirmar que o requisito da progressividade foi integralmente atendido e que a detração seria
necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a
superação da Súmula n. 691, STF, permitindo o conhecimento do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53232937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: 4dcb08a8-97cd-41e1-b94b-e9cfc431f445

4. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de relator
habeas corpus
que indefere a liminar requerida no tribunal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade. A decisão agravada apontou que a matéria não foi apreciada no mérito pela
Corte de origem e que não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a superação da
Súmula n. 691, STF.
5. O mero indeferimento de liminar pela origem não caracteriza teratologia ou manifesta
ilegalidade.
6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
ou seu recurso
habeas corpus
ordinário não são instrumentos próprios para análise de teses que demandem incursão no
acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de relator
habeas corpus
2.
que indefere liminar, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
O habeas
ou seu recurso ordinário não são instrumentos próprios para análise de teses que
corpus

demandem incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
I, " "; CPC,
art. 105,
c
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 691; STJ, AgRg no HC 845.085/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 812.438/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC 704.718/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 811.106/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15.06.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53232937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: 4dcb08a8-97cd-41e1-b94b-e9cfc431f445

Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO BALIEIRO FILHO contra a
decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
com a
habeas corpus,
aplicação da Súmula n. 691, STF.
Consta dos autos que foi revogada a progressão de regime anteriormente
concedida ao agravante, sendo determinado o retorno ao semiaberto, com expedição de
mandado de prisão.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a necessidade de superação da
Súmula n. 691, STF.
E que "A mera aplicação formal da
neste contexto fático e
Súmula 691/STF,
jurídico, implica a consolidação de um constrangimento ilegal e o risco de dano
"
irreparável ao status libertatis, subvertendo a função constitucional do Habeas Corpus
(fl. 41).
Alega que "A ilegalidade não se limita à mera discordância sobre o mérito da
progressão, mas se manifesta na manutenção de um mandado de prisão ativo baseado em
um raciocínio jurídico que penaliza o apenado por um erro formal não imputável a ele [...]
" (fl. 43).
Afirma que o requisito da progressividade foi integralmente atendido, tanto sob
o prisma legal quanto fático, e que a detração seria necessária.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental. concedendo a ordem pretendida.
Termo de disponibilização da decisão ao Ministério Público Federal, à fl. 37.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o agravante teve o seu pedido de liminar indeferido por
Desembargador no Tribunal de origem.
Aqui, a defesa se insurgiu em face de decisão da Presidência deste STJ que
indeferiu liminarmente o
, com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53232937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: 4dcb08a8-97cd-41e1-b94b-e9cfc431f445

Ora, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, porém, nos
limites em que apresentados a esta Corte Superior, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento
heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada (Súmula
n. 691, STF):
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
impetrado contra decisão do Relator que, em
corpus
habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.

Conforme já esclarecido na decisão agravada, a matéria não havia sido
apreciada na Corte de origem no seu mérito e, ademais, não se constatara, de plano, a
flagrante ilegalidade a ensejar superação da Súmula n. 691, STF.
Por fim, acrescente-se que o mero indeferimento de liminar pela origem não se
mostra teratológico.
A propósito:
[...] De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art.
105, I, " "), não compete a este Superior Tribunal conhecer de
c
habeas
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por
corpus
desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de
segundo grau. Na decisão agravada foi apontado o óbice contido no
enunciado da Súmula n. 691 do STF, orientação que tem sido observada
por esta Corte nos casos que aqui aportam, originados pelo indeferimento
de liminar na origem. Apenas em casos excepcionais, quando o
constrangimento ilegal é manifesto, o rigor da Súmula n. 691 do STF é
mitigado, o que não se verifica na hipótese (AgRg no HC n. 845.085/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
2/10/2023)

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023;
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC
29/6/2023;
n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
23/5/2023;
811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Documento eletrônico VDA53232937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: 4dcb08a8-97cd-41e1-b94b-e9cfc431f445

Por derradeiro, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53232937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: 4dcb08a8-97cd-41e1-b94b-e9cfc431f445

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.081 / SP
Número Registro: 2025/0423806-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00075218920258260496 00232529520258260506 15025398420248260530 232529520258260506
23437454920258260000 75218920258260496
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL CALIL NASCIMENTO
ADVOGADO
: GABRIEL CALIL NASCIMENTO - SP467544
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO BALIEIRO FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO BALIEIRO FILHO (PRESO)
ADVOGADO : GABRIEL CALIL NASCIMENTO - SP467544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: fa721c0c-fff9-44bc-a310-0eb4bf6b3219

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: fa721c0c-fff9-44bc-a310-0eb4bf6b3219